Tribunal: TJES
Processo: 5018908-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018908-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM LOPES FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5018908-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAM LOPES FILHO

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o presente momento processual.

Em apertada síntese, o autor move a ação alegando que contratou um empréstimo consignado junto ao banco PAN (365109164-1, em 84x de 122,25). Posteriormente, descobriu que esse contrato foi migrado, ou seja: cedido, para o segundo requerido Banco Santander (contrato n. 375930679-2
.
Contudo, nessa migração, ignorou-se que o autor já tinha pagado dez parcelas antes da cessão, e o segundo requerido estaria lhe cobrando a dívida integral. Postulou pela restituição das parcelas pagas antes da cessão do crédito e pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo pregresso extinguiu a ação, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de perícia
.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14166565 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

O banco recorrido Santander apresentou contrarrazões no id 14166566, pugnando pela manutenção da sentença. O Banco Pan apresentou contrarrazões no id 14166570.

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
. Firmo tal entendimento ao verificar que, conforme apontado nas razões recursais, o Juízo entendeu que seria necessária perícia para verificação da validade dos contratos. Veja-se trecho da sentença objurgada:

“
O feito exige análise técnica aprofundada para verificar a origem e legitimidade dos contratos firmados, bem como a correta contabilização dos pagamentos realizados
. O exame das informações prestadas pelas instituições financeiras e dos registros junto ao INSS demanda perícia contábil detalhada, que extrapola os limites do rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível, conforme disposto no artigo 3º da Lei 9.099/95.
” (Grifei).

Concessa vênia, a decisão não analisou corretamente o contexto fático e probatório presente nos autos. Isso porque
a existência, origem e legitimidade dos contratos não foram questionadas pelo autor e estão suficientemente explicadas nos autos
.

O objeto litigioso é a cobrança, após a cessão/migração, de parcelas que já haviam sido adimplidas (dez parcelas). Portanto, o alcance financeiro da demanda também está bem delimitado. Esse contexto torna desnecessária realização de perícia e, portanto, não afasta a competência do Juizado Especial para conhecer a demanda
.

Estando o feito em condições de ser julgado e sendo os documentos constantes nos autos suficientes para a formação de convencimento judicial, passo ao julgamento do feito na forma do §3º do art. 1.013 do CPC.

Quanto ao mérito, a relação em apreço, sem sombra de dúvidas, configura-se como relação de consumo. As partes enquadram-se nas previsões contidas nos artigos 2º e 3º do CDC, cuja finalidade é a proteção da parte mais vulnerável na relação de consumo.

Diante do exposto, revela-se a hipossuficiência da parte autora não apenas sob o prisma econômico, mas, sobretudo, em razão da evidente assimetria informacional e da complexidade técnica inerente à modalidade contratual entabulada.

Na qualidade de consumidor, a parte requerente não detém os meios nem o conhecimento técnico necessário para compreender plenamente a natureza do produto ofertado, tampouco para questionar os critérios utilizados unilateralmente pela instituição financeira na gestão e nos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado. Tal circunstância impõe o reconhecimento da sua vulnerabilidade e justifica a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Ao analisar a contestação apresentada pelo Requerido Banco Pan (id 14166555), observo tratar-se de petição genérica que serviria para qualquer processo questionando validade de algum contrato. Nesse viés,
vale repetir, o objeto dos autos não é a validade do contrato, mas a cobrança de parcelas já adimplidas
.

Não há contestação do requerido Banco Santander.

Quanto ao mérito, assiste razão à parte Recorrente/requerente
.

O histórico de empréstimos consignados juntado no id 14166538 (página 6) demonstra que o contrato n. 395109164-1 foi firmado junto ao Banco Pan. Parcelado em 84 prestações de R$122,25 cada. Teve o primeiro desconto em out/2022 e último desconto em 07/2023, quando foi cedido/migrado.

De outro lado, o histórico de créditos do INSS juntado no id 14166537, demonstra que os descontos no valor de R$122,25 não foram interrompidos na data da cessão do crédito, data em que dez prestações já estavam adimplidas.

Apesar disso, o histórico de empréstimos ativos apresentado no id 14166539 demonstra que o novo contrato (375930679-2) teve início de descontos em ago/2023 (mês seguinte à cessão) e previsão de último desconto em jul/2030. Assim, nesse novo contrato o requerente/recorrente teria que pagar mais 84 parcelas.

Nesse panorama, os documentos apresentados pelo autor comprovam que,
na cessão/migração do crédito, as partes requeridas ignoraram as dez parcelas que já estavam adimplidas
, pelo que ao final o consumidor pagaria, na verdade, 94 parcelas.

Portanto,
assiste razão ao requerente na alegação de cobrança indevida
, posto que está sendo cobrado por (10) parcelas que já foram adimplidas. A parte autora postulou a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Assiste razão à parte autora. De fato, o art. 884 do Código Civil estabelece que “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”. No presente caso, entendo que a responsabilidade das empresas rés (recorridas) é solidária, nos termos do p. único do art. 7º, do CDC.

Assim sendo, quanto à pretensão de restituição, o pleito autoral é procedente
.

Quanto aos danos morais, entendo que são presumidos no presente caso
. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser levadas em consideração as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 5.000,00 para compensação por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
WILLIAM LOPES FILHO
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
OS
PEDIDOS AUTORAIS
, nos seguintes termos:

a)
CONDENO
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor as dez parcelas no valor de R$122,25 cada, descontadas de seu benefício entre os meses de 10/2023 a 07/2023, totalizando R$1.222,50 (mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Sobre o valor principal, desde a data de cada desconto, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

c)
CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. A partir da data do arbitramento (data da sessão de julgamento, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)